Tribunal: TJMT
Processo: 1005017-16.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005017-16.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TELMA MORAES DE BARROS DORILEO - CPF: 651.626.921-15 (RECORRIDO), ANTONIO SERGIO PENHA DE CARVALHO - CPF: 028.914.021-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – DÍVIDA VENCIDA HÁ QUATRO ANOS – TESE DE FATURA QUITADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO EM RAZÃO DO DECURSO DO PRAZO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA NOTIFICAÇÃO OU COBRANÇA – CORTE EM RAZÃO DE FATURA PRETÉRITA – CORTE INDEVIDO – PRECEDENTES DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL E MORAL – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Em tendo havido o decurso de mais de 04 (quatro) anos sem que tenha havido corte do serviço, notificação de débito ou tenha sido efetuada cobrança extrajudicial, não se mostra legítimo o alegado débito, o qual não autoriza corte do serviço, mesmo porque além de débito indevido, se trata de dívida pretérita.

O próprio STJ possui jurisprudência assentada no sentido da impossibilidade de corte em decorrência de fatura pretérita, considerada esta como o prazo de 90 dias anteriores ao corte.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, assim como deve ser mantida a condenação à repetição do indébito em dobro por conta de fatura indevida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) e a restituir, em dobro, o valor pago pela fatura supostamente vencida (R$ 754,42 – já em dobro), em razão do corte do serviço, por dívida inexistente e pretérita, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento da repetição indébito, sendo arbitrado o valor de
R$ 745,42 (setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)
a ser pago ao Requerente pela Requerida, com juros a partir do evento danoso,
sendo no mês de outubro de 2015
.

II-
Condenar a Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da homologação deste projeto de sentença.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o corte é devido e se refere à fatura vencida em outubro/2015. Alegou a ocorrência de inadimplemento a autorizar o corte do serviço porque a parte promovente celebrou parcelamento da dívida e não efetuou o pagamento, tendo sido devidamente notificada e estando ciente quanto à possibilidade de corte do serviço.

Argumentou que não se faz possível a condenação à repetição do indébito porque se refere a débitos legítimos, de modo que o consumidor seria beneficiado com o fornecimento de energia sem pagar a devida contraprestação.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta ação na qual se discute a legalidade da interrupção no fornecimento do serviço, em 14/01/2020, por conta de fatura de consumo referente ao mês de outubro/2015. A parte promovente alega que não possuía qualquer débito, mesmo porque se trata de débito por demais antigo (mais de quatro anos), sem que tenha havido cobrança, notificação ou mesmo execução, de modo que em razão do grande lapso não possui sequer comprovante de pagamento.

A parte promovida, por sua vez, alega que que o corte é devido e se refere à fatura vencida em outubro/2015, bem como que a parte promovente celebrou parcelamento da dívida e não efetuou o pagamento, tendo sido devidamente notificada e estando ciente quanto à possibilidade de corte do serviço.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial com o argumento de que não há prova da legitimidade do débito, por se tratar de dívida por demais antiga, bem como que não há prova do alegado parcelamento, na medida em que não houve a juntada de documento, razão pela qual a cobrança e o corte do serviço são indevidos. Com base nesses fundamentos, determinou a repetição do indébito, em dobro, quanto ao valor pago pela fatura, bem como fixou indenização por dano moral por conta de corte indevido com base em fatura indevida e sem prova de legitimidade.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque não há prova da legitimidade do débito, que se trata de dívida muito antiga, prejudicando até mesmo a possibilidade de o consumidor comprovar o pagamento, assim como porque, mesmo que se tratasse de débito legítimo, a referida fatura não admitiria o corte do serviço, por se tratar de dívida pretérita.

Não há verossimilhança na alegação da parte promovida de que o débito de outubro/2015 é legítimo e que é legítima o corte efetuado em janeiro/2020. Ora, não há prova de notificação desse débito, não há prova do alegado parcelamento, na medida em que não juntou documento escrito, não há prova de cobrança extrajudicial ou judicial, ônus que lhe incumbe.

Tais fatos foram devidamente considerados pelo magistrado de origem, conforme fundamentos da sentença, os quais cito:

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação,
não acostou qualquer documento apto a provar a existência de parcelamento de qualquer montante, para demonstrar que a alegação de existência de débitos em aberto e que sua conduta de rompimento de fornecimento do serviço seja lícita, não demonstrando o real motivo de cobrança
, sequer a tal notificação feita à consumidora sobre a dívida para a elucidar os fatos alegados, apenas documentos os quais comprovam a existência da empresa em conjunto com os históricos de consumo. Assim, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito cobrado.

Em relação às parcelas cobradas, reafirmo,
não há qualquer menção sobre o assunto em tese de defesa, muito menos documento assinado pela Reclamante.

De fato, é sabido que incumbe ao devedor efetuar a prova do pagamento da dívida, no entanto, o caso guarda peculiaridade, pois se trata de dívida vencida há mais de 04 anos, de modo que dificultoso ao consumidor comprovar a quitação. Aliás, não se justifica que o corte tenha ocorrido tanto tempo depois e não no prazo de 90 dias, conforme entendimento jurisprudencial.

O próprio STJ possui jurisprudência assentada no sentido da impossibilidade de corte em decorrência de fatura pretérita, considerada esta como o prazo de 90 dias anteriores ao corte.

Com efeito, tendo efetuado o corte de dívida indevida (e pretérita) como forma de coagir o consumidor a efetuar o pagamento, devida a repetição do indébito em dobro e a fixação de indenização por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que fora fixado em valor razoável, não havendo reparo a ser feito.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021